Tribunal: TJBA
Processo: 8045603-08.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045603-08.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CLEBER CESAR DA SILVA BARBOSA Advogado(s): MILENA CORREIA SILVA AGRAVADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DE ESCOLHA DE LOTAÇÃO CONFORME ORDEM CLASSIFICATÓRIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS PARA COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão da 1ª Vara de Fazenda Pública de Lauro de Freitas que indeferiu tutela de urgência em ação ordinária. O agravante, aprovado em concurso público para professor do município agravado, alegou preterição de seu direito de escolha de lotação conforme ordem classificatória, sustentando que candidatos com classificação inferior tiveram prioridade na opção de lotação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito do agravante de escolher sua lotação conforme a ordem de classificação no concurso público. III. Razões de decidir 3. A ausência de documentos indispensáveis, como cópia do edital do concurso e resultado final com ordem de classificação, impede a análise da probabilidade do direito alegado pelo agravante. 4. O agravante não indicou de forma concreta qual candidato em classificação inferior teria sido beneficiado com a escolha de lotação antes dele, impossibilitando a verificação da suposta preterição. 5. A análise de documentos essenciais deve ser feita originariamente pelo juízo de primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância, uma vez que a matéria não foi submetida à prévia apreciação do magistrado prolator da decisão agravada. 6. Sem o conhecimento das regras editalícias que regem a lotação e sem a comprovação da posição classificatória, não é possível concluir, em sede de cognição sumária, pela ocorrência da alegada preterição ou pela ilegalidade do ato da administração. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de instrumento n. 8045603-08.2024.8.05.0000, em que figura como agravante CLEBER CESAR DA SILVA BARBOSA, e como agravado MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões adiante explanadas.